Tribunal: TJMT
Processo: 0040934-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 40934/2020
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS PAGOS PELO FUNJUS – DESCABIDA NOVA FIXAÇÃO NA SENTENÇA SOB PENA DE CARACTERIZAR BIS IN IDEM – OMISSÃO - PEDIDO DE INVERSÃO DE HONORÁRIOS OU NOVA FIXAÇÃO PELO PROVIMENTO DO APELO – DESCABIMENTO – OMISSÃO SANADA - RECURSO ACOLHIDO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos para sanar o vício existente.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem.
Não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial quando a análise do apelo resultou no afastamento de sua fixação feita na instância de origem, muitos menos em nova fixação em razão do provimento do apelo.

EMBARGANTE:
SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por Sebastião Bronski Afonso em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 41567/2017, que deu provimento ao recurso e afastou a condenação em honorários advocatícios, em face de já proceder o recolhimento da verba por meio do FUNJUS.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão no que tange ao pedido de fixação de honorários em seu favor pelo provimento do recurso.
Defende que o labor prestado pelo seu Patrono não pode ficar sem a devida contraprestação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para sanar a alegada omissão.
Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões às fls. 281/282 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, o voto se ateve à análise principal do recurso sem, contudo, manifestar sobre a sucumbência recursal, desse modo, passo à sua análise.
O Apelante, ora Embargante, interpôs o Recurso de Apelação buscando seu provimento para afastar a condenação em honorários advocatícios, em face de já proceder o recolhimento da verba ao FUNJUS e, por fim, “inverter o ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade”.
É sabido que, de acordo com o princípio da causalidade, à parte que deu causa a instauração do processo, ou sua extinção, deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
No presente caso, o Embargante solicitou a desistência da ação em primeiro grau, o que, aplicando-se o r. princípio recai sobre este o dever de realizar o pagamento dos honorários.
Por sua vez, em razão do Embargante ter realizado o pagamento da verba pelo FUNJUS, comprovando o recolhimento dos honorários em 10% do valor acordado na adesão ao fundo, foi afastada, em sede recursal, a condenação em honorários fixada na sentença, sob pena de gerar bis in idem em seu pagamento.
Portanto, não há que se falar em inversão de ônus sucumbencial como requerido nos pedidos da apelação – até porque a fixação da verba foi afastada com a análise do apelo - ou em fixação de nova verba honorária apenas pelo fato de ter triunfado com o recurso de apelação.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para dar parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a condenação do Recorrente, ora Embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios, em face de já proceder o recolhimento da verba ao FUNJUS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR